Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO FALECIDO. ARRESTO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLOS HERDEIROS/SUCESSORES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É necessária a citação dos herdeiros/sucessores para que substituam o falecido executado, e a penhora não pode recair sobre os seus bens particulares, mas, sim, sobre os bens do espólio que sucederem na futura partilha. Assim, embora seja autorizado o arresto em momento anterior à citação, não cabe a constrição na situação vivenciada nos autos.
2. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.